Tribunal: TJPA
Processo: 0840295-54.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840295-54.2020.8.14.0301

APELANTE: PATRICIA VILHENA DA COSTA, PRISCILA VILHENA DA COSTA, VERONICA ARAUJO VILHENA DA COSTA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, PATRICIA VILHENA DA COSTA, PRISCILA VILHENA DA COSTA, VERONICA ARAUJO VILHENA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0840295-54.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO: PATRÍCIA VILHENA DA COSTA

EMBARGADO: PRISCILA VILHENA DA COSTA

EMBARGADO: VERÔNICA ARAÚJO VILHENA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGATIVA DE SEPULTAMENTO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que manteve decisão monocrática reconhecendo a responsabilidade civil do ente público por falha na prestação do serviço funerário, consubstanciada na negativa indevida de sepultamento de familiar em jazigo pertencente à família das autoras, com fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise expressa dos dispositivos legais invocados pelo embargante; e (ii) verificar se há necessidade de menção literal a todos os fundamentos legais para fins de prequestionamento em eventual recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão colegiada é suficientemente fundamentada e enfrenta de forma clara e coerente as questões relevantes à controvérsia, inclusive com referência expressa aos artigos 186 e 927 do CC e art. 37 da CF/1988.

4.

A ausência de menção literal a dispositivos como os artigos 944, parágrafo único, 373, I, do CPC, e à Súmula 473 do STF não configura omissão, pois seus conteúdos foram implicitamente apreciados, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ.

5.

Para fins de prequestionamento, basta o enfrentamento substancial das matérias jurídicas, não sendo exigida a citação literal dos dispositivos legais pertinentes.

6.

Os embargos opostos pelo Município evidenciam tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de prequestionamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

7.

Embora configurado o caráter protelatório do recurso, a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC não foi aplicada, por ausência de reiteração da conduta pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando enfrenta, de forma fundamentada, as teses jurídicas relevantes à solução da controvérsia.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, ainda que sob a justificativa de prequestionamento.

3.

O uso abusivo e desvinculado da finalidade legítima dos embargos declaratórios pode configurar litigância protelatória, mesmo com amparo na Súmula 98 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 373, I; CC, arts. 186, 927 e 944, parágrafo único; CF/1988, art. 37, caput e §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1494826/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 25.05.2021; STJ, AgRg no REsp 1151417/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.10.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 25/09/2025 e encerrada aos 02 dias do mês de outubro do mesmo ano (02/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO FUNERÁRIO. NEGATIVA INDEVIDA DE USO DE SEPULTURA FAMILIAR. DOCUMENTAÇÃO EXPEDIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de agravo interno interpostos, de um lado, pelas autoras, buscando majoração da indenização por danos morais, e, de outro, pelo Município de Belém, requerendo a reforma da decisão que manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O litígio decorre da negativa de sepultamento do Sr. Roberto Cardoso da Costa em sepultura familiar, a despeito de título de concessão regularmente expedido por órgão distrital municipal e de documentação de recadastramento publicada em diário oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a legitimidade da decisão monocrática à luz do art. 932, IV, do CPC; e (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, frente à violação à dignidade das autoras e à falha na prestação do serviço público essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está amparada em jurisprudência consolidada do STJ que reconhece o dever de indenizar do Estado pela falha na prestação de serviços funerários, especialmente quando negado, sem justificativa plausível, o sepultamento de familiar em jazigo regularmente registrado.

4. A recusa de uso de sepultura documentadamente vinculada à família das autoras, ainda que amparada em registro contraditório interno, caracteriza desorganização administrativa, não sendo legítimo impor ao administrado de boa-fé os ônus da desarticulação entre os próprios setores da Administração Pública.

5. A boa-fé objetiva, a confiança legítima e a segurança jurídica, como princípios constitucionais implícitos e consagrados, obstam a desconstituição tácita de atos administrativos válidos sem o devido processo legal.

6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autora, fixado a título de indenização moral, revela-se proporcional, razoável e em conformidade com precedentes de casos análogos em que houve frustração de sepultamento familiar por falhas da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.”

O Município de Belém opôs os presentes embargos de declaração com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando omissão no acórdão embargado quanto à análise expressa de fundamentos jurídicos que reputa essenciais à matéria debatida.

Sustenta que, embora a decisão tenha enfrentado implicitamente os temas legais suscitados no curso da controvérsia, não houve menção explícita aos dispositivos normativos invocados, o que comprometeria o preenchimento dos requisitos de admissibilidade de eventual recurso especial, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal.

Em razão disso, o embargante pretende a manifestação clara e objetiva deste órgão colegiado sobre os dispositivos legais que indica como basilares à análise do caso, quais sejam: os artigos 927, 186, 944, parágrafo único, e 373, inciso I, do Código Civil; o artigo 37, caput, da Constituição Federal; e a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

Defende que tais normas tratam da responsabilidade objetiva, da exigência de conduta culposa, da proporcionalidade da indenização, do ônus da prova quanto à titularidade do jazigo, da legalidade administrativa e da possibilidade de autotutela, respectivamente.

Requer, portanto, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, com a consequente integração do julgado, a fim de que sejam incluídas referências expressas aos referidos dispositivos normativos, ainda que para reafirmar a orientação jurídica adotada.

As embargadas, Patrícia Vilhena da Costa, Priscila Vilhena da Costa e Verônica Araújo Vilhena da Costa, por meio de seu patrono, apresentaram manifestação nos autos, requerendo o indeferimento do recurso. Sustentam que os embargos opostos pelo Município de Belém carecem de fundamentação jurídica e têm caráter meramente protelatório, pois não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique sua oposição.

Ao final, pugnam pela rejeição do recurso, com a eventual aplicação de multa por litigância protelatória, nos moldes do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido perante a 1ª Turma de Direito Público, o qual, à unanimidade, negou provimento aos agravos internos interpostos pelas partes, mantendo decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade civil do ente público por negativa indevida de sepultamento em jazigo familiar, fixando indenização por danos morais às autoras.

Nos termos da legislação processual vigente, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses restritivamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão que exigisse pronunciamento judicial, ou, ainda, corrigir eventual erro material. Ressalte-se que tais embargos não se prestam, por sua própria natureza, à rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficientemente fundamentada, todas as questões relevantes à solução da controvérsia, inclusive com expressa referência a dispositivos legais e constitucionais aplicáveis, como os artigos 186 e 927 do Código Civil e o art. 37, caput e §6º da Constituição Federal.

A análise realizada contemplou os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam a responsabilidade objetiva do Município pela frustração do direito ao sepultamento digno, violando os princípios da boa-fé objetiva, confiança legítima e segurança jurídica.

No que tange à alegada omissão em relação aos artigos 944, parágrafo único, 373, I, do CPC e à Súmula 473 do STF, embora não tenham sido mencionados de forma literal, tais fundamentos foram implicitamente apreciados na definição do valor indenizatório, na legalidade dos atos administrativos e na distribuição do ônus da prova.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não se exige do julgador menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente, de forma coerente e fundamentada, as teses jurídicas relevantes ao desfecho da causa.

Em reforço a tal entendimento, destaca-se o seguinte precedente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO.
PREQUESTIONAMENTO. CONFIGURADO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA NOS AUTOS, AINDA QUE SEM MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL QUE ALBERGA A QUESTÃO.
AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, "caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado os dispositivos legais que se pretende violados
" (EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, DJ 16/09/2002). (...) 6.
No caso concreto, restando evidenciado o enfrentamento da matéria invocada no recurso especial pelo acórdão estadual, o requisito do prequestionamento encontra-se satisfeito, ainda, que não haja expressa menção ao dispositivo legal correspondente
. 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1494826 SC 2014/0286847-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Em que pese o teor da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível advertir que tal enunciado não confere à parte um salvo-conduto para práticas processuais de natureza abusiva. O suposto propósito de prequestionamento não exime o embargante do dever de apresentar fundamentação minimamente plausível, compatível com o conteúdo jurídico do acórdão recorrido.

Não basta invocar genericamente o prequestionamento para afastar o caráter protelatório da medida. É indispensável que a insurgência, ainda que sob o manto da súmula em referência, guarde correspondência lógica, objetiva e substancial com a matéria efetivamente apreciada no julgado. Do contrário, o uso reiterado e desvinculado da finalidade legítima da via aclaratória acaba por desvirtuar sua natureza jurídica, comprometendo não apenas a racionalidade do processo, mas também os princípios da boa-fé processual, da lealdade e da cooperação.

O Superior Tribunal de Justiça, atento a esse cenário, tem reiteradamente afastado a aplicação da Súmula 98 quando evidenciado o uso indevido dos embargos de declaração. Nesse sentido, é emblemático o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA PELA CORTE ESTADUAL COM FUNDAMENTO NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CÁLCULO DO VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA.
DESNECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
. AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE INFUNDADO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2º, DO CPC. 1. No pertinente à multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, aplicada à recorrente em razão dos aclaratórios opostos, ressalte-se que neles desenvolveu-se argumentação no sentido de se alterar o critério de cálculo utilizado para se aferir o correto valor patrimonial das ações. Todavia, o aresto do Tribunal de origem já havia exaurido a análise da referida matéria, adotando, inclusive,
o posicionamento consolidado deste STJ em sede de recurso repetitivo, não havendo a necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, o que afasta a incidência da Súmula 98 deste STJ
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.

(STJ - AgRg no REsp: 1151417 RS 2009/0147770-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/10/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2010)

Nesse cenário, evidencia-se que os embargos opostos não se prestam à integração de eventual omissão, mas, sim, à indevida reabertura de discussão sobre matérias já decididas com clareza e exatidão, o que é expressamente vedado pela jurisprudência consolidada.

A mera reiteração de teses já enfrentadas, ainda que sob a roupagem de pretensão prequestionadora, sem a demonstração de vícios concretos na decisão colegiada, configura abuso do direito recursal e manifesta intenção protelatória. Tal conduta, inclusive, se amolda à hipótese autorizadora da aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Contudo, no caso específico, deixa-se de aplicar a sanção pecuniária, por ora, em razão da ausência de reiteração sistemática de condutas semelhantes pela parte embargante.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a serem sanados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/10/2025